Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005043-77.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 012.614.811-27 (APELADO), PEDRO HENRIQUE SILVA GARCIA - CPF: 003.780.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS SOBRE A MERCANCIA. PROVA TESTEMUNHAL INCONSISTENTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande (MT), que
desclassificou a conduta do réu Rodrigo Fernando de Oliveira Lopes do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n
.
11.343/2006) para posse para consumo próprio (art. 28 da mesma lei)
.

O Ministério Público sustenta que a condenação deveria ocorrer nos exatos termos da denúncia, alegando que a apreensão da droga, o dinheiro encontrado e o depoimento dos policiais militares são suficientes para configurar o crime de tráfico.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos demonstram, com a certeza necessária, a prática do crime de tráfico de drogas; (
ii
) analisar se há dúvidas razoáveis que justifiquem a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
e a manutenção da desclassificação para posse para uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1.
O ônus da prova recai sobre a acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente em indícios frágeis ou relatos inconsistentes.

2.
A prova testemunhal dos policiais militares revelou-se vaga e contraditória, uma vez que não houve relato seguro sobre a destinação mercantil da droga, tampouco sobre a suposta confissão espontânea do réu no momento da abordagem.

3.
A quantidade de entorpecentes apreendida (71,25g de maconha e 9,47g de cocaína), embora não insignificante, não pode ser considerada, por si só, como indicativa da traficância, especialmente na ausência de outros elementos caracterizadores do comércio ilegal, tais como anotações de venda, grande
quantia de dinheiro
fracionado
,
apetrechos típicos do tráfico
ou testemunha da mercancia
.

4.
A
suposta confissão informal do acusado sobre o tráfico de drogas não foi confirmada em juízo,
é
insuficiente para embasar uma condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a necessidade de provas corroboradas no contraditório judicial.

5.
A aplicação do
princípio
in dubio pro reo
é necessária quando há dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade do crime imputado, uma vez que o Direito Penal não se contenta com suposições ou conjecturas para condenação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
desprovido
, mantendo-se a sentença que desclassificou a conduta para posse de drogas para consumo próprio.

Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da mercancia, sendo insuficiente a mera apreensão de entorpecentes e
quantia em dinheiro
sem outros elementos confirmatórios. 2. A confissão informal do acusado, não reiterada em juízo, não pode ser utilizada isoladamente como prova condenatória. 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial deve ser justificada por fundadas razões, sob pena de nulidade da prova obtida. 4. Havendo dúvida razoável quanto à prática do tráfico de drogas, deve ser aplicada a regra
in dubio pro reo
, mantendo-se a desclassificação para posse para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 e 28 da Lei n
.
11.343/2006; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 603.616/RO (Repercussão Geral).

STJ - (
AgRg
no HC n. 891.854/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024.) (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021;)

TJMT - (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande (MT) que desclassificou a conduta do apelado Rodrigo Fernando de Oliveira Lopes do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da mesma lei).

Insurgindo-se
con
t
r
a a r. sentença o Ministério Público
recorreu apresentando razões de apelação pela condenação nos exatos termos da denúncia
oferec
ida (Id.
262611834)
.

Contrarrazões de recurso pela defesa, rebatendo o recurso ministerial e pugnando pela manutenção da sentença desclassificatória (Id.
262611837
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, é

pelo PROVIMENTO
do recurso

(Id.
265564787
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
recurso
em apreço
é

tempestivo
, fo
i

interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado
pelo
apelante
.

Conforme consignado no relatório,
cuida-se
d
e r
ecurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande (MT) que desclassificou a conduta do apelado Rodrigo Fernando de Oliveira Lopes do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da mesma lei).

Extra
em
-se
,
da denúncia
,
os seguintes fatos:

(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1005043-77.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das21h30min, na rua 42, bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande/MT, o denunciado RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares que estavam em rondas próximo ao Bar Jiboia, localizado no ponto final do bairro Jardim Primavera, visualizaram que o denunciado RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir-se do local rumo ao banheiro, porém sem sucesso. Em revista pessoal constataram que ele trazia consigo04 (quatro)porções de maconha e R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais). Fora realizada revista em todos que estavam no bar, todavia, não foi localizado nada de ilícito.

3) Em entrevista informal, o denunciado RODRIGO FERNANDO teria confessado a prática do crime de tráfico de drogas, para a mantença da filha de apenas 17 dias de vida e, ainda, que no seu endereço situado na rua 42, bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande, havia mais substâncias entorpecentes.

4) Em continuação às diligências, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado e apreenderam, na pia da área dos fundos, mais11 (onze)porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína. Além disso, o denunciado declarou que na residência da genitora dele também havia droga. No local, apreenderam em uma mochila contendo02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

5) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, confessou o crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 5-6, pelo Auto de Apreensão fls. 06-08, pelo Laudo Pericial de no3.14.2021.72612-01, fls. 15-19, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para presença da “COCAÍNA” e “
MACONHA”pesando
, respectivamente, 9,47 g (nove gramas e quarenta e sete centigramas) e 71,25 g (setenta e um gramas e vinte e cinco centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível. (Id 262611279) (...).

Sobreveio a sentença
que
desclassificou a conduta do apelado Rodrigo Fernando de Oliveira Lopes do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da mesma lei), contra a qual o Ministério Público recorreu pleiteando a condenação nos termos da denúncia.

2.
Pleito de condenação pelo crime de tráfico de drogas - improcedência - ausência de elementos quanto à mercancia, pequena quantidade de drogas - invasão d
e
domicílio d
a
genitora do apelante após realizarem buscas na casa do apelante.

Conforme consta nos autos,
que
após a polícia realizar busca pessoal no apela
do
encontrando 04 (quatro)

porções de maconha e R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)
,
o investigado teria relatado informalmente
à
polícia que era traficante e autorizado que a polícia o levasse
até a sua residência
e
fize
ssem
novas buscas, encontrando
mais

11 (onze)

porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.

Segundo os policiais
,
o apelado ainda teria dito que na casa de sua genitora haveria mais drogas escondidas, quando com a autorização do apelante teriam ido à casa de sua genitora e realizaram buscas, en
contrando no local mais 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Ao ser ouvido em juízo a testemunha policial que atuou no caso, Jorge Bispo de Morais, disse que não se recordava dos
fatos, limitando-se a confirmar o que havia dito na fase policial, após ter sido “relembrado
” dos fatos com um resumo feito pelo Promotor de
Ju
stiça, e ainda assim o fez de forma vaga
e com incongruências
, aduzindo
,
por exemplo
,
que a balança foi encontrada na casa do apelante e não de sua genitora, como consta no
s
autos
:

(...)
Promotor de Justiça:

Excelente, obrigado, boa tarde.

Testemunha Policial Jorge:
Boa tarde.

Promotor de Justiça: O senhor se
record
a
desse fato
?

Testemunha Policial Jorge:
N
ão, senhor
.

Promotor de Justiça:

Eu vou fazer um
r
esumindo, o que consta aqui
para
que
o

s
enhor consiga situar
,

n
o dia 22 de janeiro de. 2000 e. 21, na rua 42,
no Jardim primavera, consta que a guarnição em rondas, né
, p
róximo ao bar
J
iboia, localizado no Ponto Final do bairro Jardim primavera, visualizou denunciado Rodrigo, que ao perceber a presença da guarnição teria tentado se evadir do local do local, né
,

correu
para
banheiro

em sucesso
.

E foi
abordado, não é
, e

em
revistas, ele teria com ele 4 porções de maconha e dinheiro. Todo mundo do bar foi revistado, mas nada
mais
foi
e
ncontrado
, né
,

f
oi localizado de ilícito. Ele teria confessado a prática, né? O Rodrigo teria confessado a prática do tráfico de drogas. É para nascença da filha de apenas 17 dias de vida e que no seu endereço, na rua 42, nesse bairro Jardim primavera,
havia
mais substâncias no local, não é? É
, n
a

pia
da área dos fundos. Teria
m
sido
apreendidos
+11 porções de maconha, uma porção de cocaína.
E também
na residência da sua genitora,
né
,d
o
Rodrigo teria mais drogas e, de fato, uma mochila
h
avia 2 porções de cocaína e uma balança de precisão. É o que consta que o senhor conseguiu recordar.

Testemunha Policial Jorge:

Tem sim
,
cons
i
g
o

recordar sim
.
Nós estava

rond
ando é pelo bairro Jardim
P
rima
vera, n
é?
Pra
passar
pelo
residência assim citada

(...)
O cidadão é
,

a
o ver a presença da guarnição, né?
Tentou se evadir do local onde
foi acompanhado
o
mesmo. E
feita a
revista
do
m
esmo
foi encontrado um pouco de dr
oga
com
ele,

estava portando
drogas e nas demais residência a sua área, né? Indagado mesmo porque da
,
do motivo da dele estar portando naquela
, daquela

subs
tância, né?

O mesmo
disse que estava com uma filha recém-nascida
e
como estava desempregado, não estava conseguindo emprego por causa da pandemia
,

r
esolveu ingressar nessa função em pegar alguns produtos do oferecendo-se para poder vender, para
poder

se alimentar sua
sua
família e a sua filha recém-nascida.

Promotor de Justiça:

Aham
. Isso no bar e senhor aí teve continuidade na casa dele, da genitora dele,
se

r
ecord
a?

Testemunha Policial Jorge:

Isso no bar. Nós fizemos revista, nós fizemos revista na casa dele
e
m geral, onde foi encontrado alguns
produtos
e
ntorpecente
também e posterior menos gente
i
ndagou

o

m
esmo
se tinha
alguma outro local
que ele, ele
usava ou

e
scondia algum outro elemento
,
onde
o mesmo
disse de pronto que sim. Disse que lá na casa da sua genitora, né? Quando morava com os outros parentes, a gente deslocou lá, pediu permissão para referir a mãe do
do
cidadão

ao
nde
ele costumava frequentar
.
Ela apontou o local.
O
nde a gente deslocou lá, encontrou mais algumas porções
de,
se
eu

não
estou enganado, foi de maconha.

Promotor de Justiça:

Seu record
a
de balança também
?

Testemunha Policial Jorge:

Na casa do mesmo sim. Na residência do mesmo sim
.

Promotor de Justiça:

Obrigado.

Juiz:
Você mais perguntas, doutor Flávio?

Advogado:
Sem questionamento
s
, obrigado.

A testemunha policial
Pedro Henrique Silva Garcia
,
ao ser ouvida em juízo

(Id. 262611782)
,
não se recordou dos fatos e
,
mesmo após o resumo feito Pelo Minis
tério Público, apresentou informações vagas:

Ministério Público:

O senhor recorda desse fato?

T
estemunha Policial Pedro:

Não sei que fato, na verdade
não
.

Ministério Público:

Eu vou fazer um eu vou fazer um resumo do que consta aqui. Vamos ver se o senhor consegue situar. É um fato já meio antigo, né? Como doutor Moacir já alertou, é do dia 22/01/2021 às 21:30, na rua 42 do bairro Jardim primavera. Consta que a guarnição estava em rondas próximo ao bar
J
iboia
, p
róximo ao Ponto Final do bairro Jardim primavera. E teriam visualizado o denunciador Rodrigo e que ao perceber a aproximação da guarnição tentou evadir-se do local rumo ao banheiro, porém foi abordado, né? Ele trazia 4 porções de maconha e dinheiro em revista. Todos que estavam no bar não foi localizado. Nada de ilícito é. Ele teria confessado a prática de tráfico de. Longas para manter essa da filha de apenas 17 dias de vida e que no seu endereço, na rua 42 do, também no Jardim primavera, havia mais substâncias. Foram feitas buscas, né? No local e na área da pia dos fundos foram apreendidos +11 parcelas de maconha, uma porção de cocaína. É, ele teria dito que na residência da sua genitora também havia mais droga no local. Teria sido apreendida mais 2 porções de cocaína, uma balança de precisão. É o que consta que o senhor conseguiu recordar.

Testemunha Policial Pedro:

Doutor, eu tenho mais ou menos uma ideia de qual ocorrência seja, mas eu não posso dizer que o senhor com certeza
s
e
é
essa
a
ocorrência
.
Mas o senhor falou do
B
airro Jardim
P
rimavera
,
de um ba
r
.

Ministério Público:

Isso
, Bar

da
Ji
b
ó
ia
.

Testemunha Policial Pedro:

Eu me re
cordo
alguma coisa nesse sentido aí, mas já tem muito tempo.
Que ano m
esmo
foi
que
a
ocorrência, doutor?

Ministério Público:

2021
,
já faz quase 2 anos
na verdade
.

Testemunha Policial Ped
ro

H
á,
tá
.
É mais ou menos isso aí mesmo.

Ministério Público:

Quase 3 anos, na
verdade,

é
?

Testemunha Policial Pedro:

Sim.

Ministério Público:
Oh,
pode falar para o senhor
sabe se o
senhor não importa
r

Testemunha Policial Pedro:

Tá
bom, então eu
não me
record
o de d
etalhes da ocorrência
,
porque
a

gente

tem
muitas ocorrências aqui é semelhante envolvendo o tráfico de drogas, não é um, é em comércio ilícito de entorpecente. Então a gente não
...
para falar assim, é mais quando é próximo das ocorrências que a gente consegue
ter

r
iqueza de detalhes, o entendeu?

Eu, por exemplo, tive uma audiência,
de

me chamar para uma audiência
de
2016.

Juiz: Doutor
, doutor, doutor
...

Ministério Público: Sim excelência.

Juiz: Eu
ia
pedir só para o senhor abreviar
.

Ministério Público:

É, mas nesse caso o senhor consegue
r
ecordar ou não

Testemunha Policial Pedro:

Doutor, as
oc
o
rrências
eu não me recordo.
(...)

Como se vê os depoimentos policiais em juízo não geram qualquer certeza para um édito condenatório.

Em juízo o apelante
negou os fatos
relat
ando
que não informou
para os policiais
que tinha drogas em sua residência e tampouco na residência de sua genitora, não autorizando a entrada da polícia em nenhuma das residências.

Vale dizer que ainda que a jurisprudência do STF e do STJ divirjam quanto ao que é necessário a configurar as fundadas razões para o ingresso em residência para busca e apreens
ão após
a
busca pessoal realizada em pessoa em lugar diverso da moradia, fato é que
resta evidente no caso dos autos que não há como “obter a autorização para entrada no domicílio” de quem sequer é morador da residência
e que sequer foi ouvido nos autos.

Veja que para a polícia realizar buscas na casa da genitora do apelante
ela deveria ter
franqueado o acesso,
e não do filho que não reside lá, ou
a
polícia
deveria ter
representado pela busca e apreensão no local, mostra
ndo
-se

temerário

que
um relato informal
, inverossímil e não confirmado em juízo
, possa passar a ideia de que a
polícia
poderia sair
pela cidade invadindo as casas
que não a dos investigados, de seus

seus
parentes
, amigos
etc
até que encontre algo comprometedor
.

Sobre situações de abuso policial e divergência sobre o tema
de fundadas razões para ingresso em
dom
ic
í
l
io
é a posição da 6a Turma do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
30/5/2017).

3. "A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos moradores, como ocorreu no presente caso
(
AgRg
no HC n. 742.270/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
24/10/2022)" (
AgRg
no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023, grifei).

4. No caso em tela, verifica-se que o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação penal, relatando que os policiais se dirigiram ao local em razão de informações indicando a existência de suposta plantação de maconha e, ao se deslocarem às proximidades, avistaram uma casa toda fechada, com papel alumínio nas janelas; ouviram barulho de ventilador; e sentiram forte odor de maconha. Além disso, os agentes públicos observaram do lado de fora da moradia 4 vasos com pés de maconha. Também visualizaram, no interior da casa, uma estufa com aproximadamente 45 mudas da mesma planta. Tais circunstâncias, em conjunto, configuram fundadas razões, suficientes para o ingresso domiciliar.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 891.854/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024.)
(grifos meus).

Chama atenção
,
ainda
,
que a balança de precisão somente foi encontrada na casa da mãe do apelante, a indicar que a polícia não encontrando elementos probatórios suficientes a implicar o crime de trá
fico contra o apelante
com ele ou em sua residência
,
teria
forç
ado
diligências ilegais até angariar os
elementos que considerava necessários, no caso
o encontro de uma
balança de precisão
.

Ora
,
se essa parte da droga e a balança de precisão não foram encontradas com o apelante ou em sua residência
,
que negou
em juízo a sua propriedade, e

tampouco h
á
depoimentos judiciais a demonstrar que essa droga e balança pertenciam a ele, e mai
s, não h
avendo
prova segura

que se destinavam
à
mercância, tais
fatos
não podem recair sobre a sua responsabilidade penal.

Ainda que não fosse tudo isso, as quantidades de substância entorpecentes são pequenas e
seriam
compatíveis com a posse para consumo, não havendo nos autos prova judicializada
segura
de que o apela
nte re
alizava comércio
de entorpecentes,

pois
não há apetrechos, não há anotações sobre contabilidade de venda dos entorpecentes, apetrechos para o prepa
ro e embalo,
não há uma testemunha ocular do comércio ou relato de alguém que tenha comprado substância entorpecente do apelante, ao contrário
, a quantidade de entorpecente que o acusado portava consigo na hora da abordagem
policial
eram
de
apenas 4
porções
de maco
nha
, que poderiam ser para uso
.

Embora a testemunha
p
olicial Pedro não se recorde em nada dos fatos em juízo, n
ão se ignora o depoimento

em juízo
da testemunha policial Jorge,
bem como daqueles colhidos na fase policial, como insiste o Ministério Público em seu recurso,
de que na fase policial o apelante
teria
confessado informalmente
a
os policiais
ser traficante
e
que teria espontaneamente relatado que tinha drogas em sua residência e na de sua genitora, autoriza
n
do

a entrada
nos dois domicílios
, entretanto, por todo o contexto
e pelo conjunto probatório carreado nos autos,

não há certeza quanto
à prática do
crime de tráfico
de drogas
necessári
a à condenação.

O
artigo 156, do CPP
,
estabelece que o ônus da prova recai sobre a acusação, o que significa que a denúncia deve ser considerada improcedente caso não seja acompanhada de um conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o acolhimento do recurso.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve
assistir
ao
acusado

durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados,
formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus)
.

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
– PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA – ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil. (...) “Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dubio pro reo” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo in dubio pro reo, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previsto no art. 180 do Código Penal [
...]”
(Parecer da PGJ no 000022-012/2023).

“
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória
” (TJRS,
Ap
no 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2
. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta

a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma
, Data
de Publicaçã
o:
DJe
28/10/2021) (grifo meus)
.

Afinal, como é sabido, uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências, exige a
certeza absoluta
da responsabilidade do acusado. Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à autoria do crime, não restava outra solução senão a
desclassifica
ção.

Assim, no caso em apreço, tenho que o recurso
não
merece provimento, uma vez que, do exame minucioso dos autos, verifica-se que as provas nele produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do réu, ora apela
do
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Ministério Público, mantendo

incólume
a r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025